Tribunal: TJSP
Processo: 1000194-06.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos morais. Procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Unidade térrea entregue com caixas de contenção na respectiva área. Falta de prévia e adequada informação e ausência de expresso ajuste contratual a respeito. Danos morais configurados. Circunstâncias do caso, todavia, que autorizam a redução do valor da indenização.

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos morais. Procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Unidade térrea entregue com caixas de contenção na respectiva área. Falta de prévia e adequada informação e ausência de expresso ajuste contratual a respeito. Danos morais configurados. Circunstâncias do caso, todavia, que autorizam a redução do valor da indenização. Ação pretérita ajuizada pelo mesmo fato, cujo pedido formulado não contemplou o dano moral, embora pudesse e devesse fazê-lo. Circunstância que pesa na valoração da reparação moral. Valor da indenização que comporta redução. Reconhecimento. Manutenção da r. sentença, com ajuste no valor da indenização. Recurso da ré parcialmente provido, improvido o do autor.